Tribunal: TJES
Processo: 5001149-85.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001149-85.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: JAQUELINE RECLA CASTOLDI
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. RELATA, A AUTORA, TER RECEBIDO CARTÕES DE CRÉDITO DA REQUERIDA, MAS NÃO PROCEDEU AO DESBLOQUEIO. CONTUDO, PASSOU A RECEBER COBRANÇAS DE ANUIDADES E TEVE SEU NOME NEGATIVADO POR TAIS DÉBITOS. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA DECLARAR
“(...) A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, devendo, a requerida, cancelar todo e qualquer débito dos cartões objeto da presente demanda, referente anuidade, cancelando, por consequência, os próprios cartões, tudo isso no prazo de cinco dias, não úteis, a contar desta data, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (Um mil reais), por cobrança, sem prejuízo da multa referente negativação. CONDENO, a requerida, a retirar a negativação do nome da parte autora, em cindo dias, não úteis, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (Quinhentos reais). CONDENO, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$20.000,00 (Vinte mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária desde a presente data.”
RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, OU, EVENTUALMENTE REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO QUE CONFIRMOU A COBRANÇA DE ANUIDADE E DEMAIS ENCARGOS DE CARTÕES DE CRÉDITO QUE SEQUER FORAM PEDIDOS OU DESBLOQUEADOS. A AUTORA CONFESSOU TER ABERTO UMA CONTA CORRENTE NO BANCO VIRTUAL, CONTUDO NÃO SOLICITOU OS REFERIDOS CARTÕES. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO LOGROU COMPROVAR OS DESBLOQUEIOS PELA AUTORA. COBRANÇA INDEVIDA DE ANUIDADE. QUANTO AOS DANOS MORAIS ARBITRADOS,
HÁ APENAS A NECESSIDADE DA OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM.

ASSIM, MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, REDUZINDO APENAS A INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.